Tribunal: TJES
Processo: 5003226-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003226-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NATALIA GRASSI ALVES TAQUETTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECDA.: NATALIA GRASSI ALVES TAQUETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Demanda:
Informa a autora, em síntese, que possui contrato de telefonia móvel no plano
pós-pago
vivo controle, com direito à internet e telefone. Afirma que o sinal de internet e telefone passou a apresentar defeito, muito embora todas as faturas estarem devidamente pagas.Em contato com a requerida, nada foi resolvido. Solicitou a nível de tutela antecipada o restabelecimento e/ou reparo do sinal de internet e telefonia, sob pena de multa, que foi concedida nos autos. Requer a procedência da ação para condenar a ré ao restabelecimento definitivo do sinal de internet e telefonia bem como ao pagamento de danos morais
sofridos
.
2.Tese do Recorrente
: A recorrente nega que tenha ocorrido os fatos como alegados pela autora e afirma não haver nos autos comprovação do alegado. Afirma que a linha da autora está ativa, sem qualquer sinal de interrupção. Afirma que a autora efetuou o pagamento das faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 com mais de 15 dias de atraso. Aduz não haver comprovação de ato ilícito da recorrente pelo fato narrado. Sustenta que não há em que se falar em falha na prestação do serviço, motivo pelo qual não há dano indenizável. Afirma que meros transtornos não geram danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso e, alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3. Tese da Recorrida:
Em contrarrazões aduz a recorrida que o dano causado a autora é com relação a falta de sinal de internet e de poder realizar ligações, mesmo estando em dia com suas obrigações. Tentou solucionar administrativamente o problema, sem êxito. Aduz que a falha era diária, conforme se observa do vídeo anexado. Afirma que restou demonstrado nos autos que o telefone da autora ficava sem sinal e que este apenas se reestabelecia quando esta realizava uma ligação. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora e o faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a)
DETERMINAR
que a ré proceda o restabelecimento, reparo e/ou liberação do sinal de internet e telefone da linha da autora, confirmando a decisão liminar proferida; )
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento, de acordo com a tabela deste Tribunal, e juros de 1% ao mês, a partir do evento da citação.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Verifico que a recorrente não comprova nos autos a regularidade dos serviços prestados, ônus que lhe incumbiria em conformidade com o disposto no artigo 373,II do CPC. Já a recorrida comprova nos autos a oscilação dos serviços prestados pela recorrente. Bem observou o magistrado de piso que a demanda se trata de oscilação dos serviços de internet e
falha no
recebimento de ligações no celular da recorrida. Dessa forma, resta demonstrada a má prestação dos serviços pela recorrente.

O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo. O descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos
.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.